Tribunal: TJMT
Processo: 1034812-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034812-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (AGRAVANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (AGRAVADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRMA CAGLIONI PERLIN registrado(a) civilmente como IRMA CAGLIONI PERLIN - CPF: 368.458.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO PERLIN - CPF: 092.311.149-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA PAULA LOPES PERLIN CZEKSTER - CPF: 049.917.319-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE ODILA RECKZIEGEL - CPF: 007.967.489-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO ANTONIO PERLIN - CPF: 557.175.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 902.424.081-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034812-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
LIDIANE PERLIN

AGRAVADA:
VALCEDIR PAULO PERLIN

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. FRAUDE SUCESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LIDIANE PERLIN contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública nº 1007286-54.2024.8.11.0045, ajuizada por VALCEDIR PAULO PERLIN, deferiu tutela de urgência para impedir a transferência do imóvel matriculado sob nº 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde, determinando a averbação da restrição judicial na matrícula do bem até o julgamento final da lide. A agravante alega decadência do direito à ação, validade do registro imobiliário e ausência de risco de dano, pleiteando a suspensão da decisão e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade do imóvel; (ii) analisar se a medida judicial afronta os princípios da publicidade registral e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O agravado apresentou indícios relevantes de simulação na transferência do imóvel, apontando possível fraude sucessória, especialmente diante da declaração da agravante, em inventário anterior, de que o bem pertencia à sua genitora, o que contradiz o registro da propriedade em seu nome.

O poder geral de cautela autoriza a imposição da indisponibilidade do bem como medida adequada para resguardar o resultado útil do processo e prevenir a alienação do imóvel antes da solução definitiva do litígio.

A jurisprudência reconhece que a averbação de indisponibilidade, nos termos do art. 246 da Lei nº 6.015/1973, pode ser admitida como instrumento eficaz de publicidade e segurança jurídica, sem prejuízo à análise posterior da validade do título registral.

A possível alienação do imóvel durante a tramitação do processo poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e inviabilizar o direito da parte agravada, justificando a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A averbação de indisponibilidade de imóvel objeto de ação de nulidade de escritura é admissível como medida cautelar para assegurar a utilidade do provimento final e prevenir fraudes.

A existência de indícios de simulação e fraude sucessória autoriza a imposição de restrição registral, mesmo diante de registro público pré-existente.

O princípio da publicidade registral não afasta a possibilidade de tutela jurisdicional que vise preservar o bem litigioso até julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.227; Lei nº 6.015/1973, art. 246.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.391169-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.02.2025, pub. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034812-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
LIDIANE PERLIN

AGRAVADA:
VALCEDIR PAULO PERLIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIDIANE PERLIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Nulidade de Escritura Pública nº 1007286-54.2024.8.11.0045 ajuizada por VALCEDIR PAULO PERLIN, deferiu a tutela de urgência para obstar a transferência do domínio do imóvel matriculado sob nº 1801 do CRI Lucas do Rio Verde, determinando, por conseguinte, a averbação às margens da respectiva matrícula quanto a existência da ação e da restrição judicial de transferência do imóvel, até o julgamento final do processo.

A agravante aduz que o prazo para ação reivindicatória de um bem imóvel é de 10 anos, contados a partir do momento em que caracteriza a lesão ao direito subjetivo, sendo que já teria decorrido o referido interstício no caso dos autos.

Afirma que o imóvel objeto da lide se encontra regularmente registrado em seu nome desde 2004, conferindo-lhe a qualidade de legítima proprietária do bem.

Assevera que inexiste qualquer prova cabal e inequívoca de vício que possa afastar a validade do registro público, mesmo porque que representa um documento dotado de fé pública, conforme estabelece o art. 1.227 do Código Civil.

Argumenta que não há perigo da demora em favor da parte agravada, ao fundamento de que não há elementos que comprovem risco iminente de alienação do imóvel ou prejuízo irreparável.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com sua revogação.

Contrarrazões apresentadas no id. 267612269, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No mérito, a controvérsia reside na verificação da legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinação da averbação da indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação simultânea de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro requisito, observa-se que o agravado trouxe elementos probatórios consistentes acerca da alegada simulação na transferência do imóvel, apontando indícios de fraude sucessória que visariam prejudicar herdeiros na partilha.

Como bem apontado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal,
sabidamente, na ação de inventário de nº 1006673-73.2020.8.11.0045, a parte ora agravante afirmou que o bem objeto da averbação deferida na origem pertencia a sua genitora

IRMA CAGLIONE PERLIN, o que contradiz o fato de ter registrado o imóvel como se proprietária fosse, provocando margem de dúvida acerca da validade do registro e evidenciando a probabilidade do direito em favor da parte agravada.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, diante de tal contexto, medidas de indisponibilidade podem ser adotadas para resguardar o objeto do litígio até a resolução definitiva da lide, conforme cito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO E AVERBAÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE POSSE. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO. PUBLICIDADE REGISTRAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da ação de nulidade de registro e averbação em escritura pública e manutenção de posse, para determinar o registro de indisponibilidade de transferência na matrícula de imóvel objeto da lide. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e defende a validade da alienação fiduciária realizada com base na ausência de registro da propriedade em nome da agravada, o que, a seu ver, resguardaria a segurança jurídica e a boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o registro de indisponibilidade de transferência do imóvel;

(ii) analisar se a decisão agravada contraria os princípios da publicidade registral e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade registral, aliado ao princípio da concentração, confere aos registros públicos os atributos de autenticidade, segurança e eficácia, de modo a garantir a segurança do tráfego jurídico e proteger terceiros de boa-fé. A averbação de indisponibilidade do imóvel se fundamenta no art. 246 da Lei nº 6.015/1973, recentemente alterado pela Lei nº 14.382/2022, que permite a anotação de ocorrências que alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. Tal medida visa preservar o resultado útil do processo e evitar que terceiros sejam prejudicados, sobretudo diante da possibilidade de eventual consolidação da propriedade fiduciária.

A documentação acostada aos autos pela recorrida, como contrato de compra e venda e comprovantes de pagamento, sugere a validade da transação celebrada em 2019, antes da alienação fiduciária realizada em 2023, indicando que o imóvel já não seria mais de propriedade do alienante quando oferecido como garantia. O poder geral de cautela autoriza a indisponibilidade do imóvel como medida proporcional e adequada para assegurar a solução do litígio, prevenindo prejuízos à parte recorrida e a terceiros até o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A averbação de indisponibilidade na matrícula de imóvel, com fundamento no art. 246 da Lei nº 6.015/1973, é medida cautelar adequada para preservar o resultado útil do processo e prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé.

2. O princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel não impede a tutela de direitos derivados de contrato de compra e venda celebrado anteriormente, ainda que não registrado, desde que documentado e suscetível de comprovação judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.24.391169-0/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 1ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): SICOOB NOSSACOOP COOP DE ECONOMIA E CRED DOS EMPR DAS INST DE ENSINO SUP E PESQ CIENT E TECNOL E DOS SERVID DO MINIST TRAB E EMPR MG LTDA - AGRAVADO(A)(S): CECILIA FONSECA CARDOSO VILASBOAS”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.391169-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)

No tocante ao perigo de dano, é inegável que a alienação do bem durante a tramitação do processo poderia inviabilizar a eficaz tutela jurisdicional final, colocando em risco a utilidade prática da decisão de mérito.

O imóvel em questão constitui o cerne da disputa e sua eventual alienação poderia esvaziar a efetividade da pretensão anulatória.

Diante de tais considerações, entendo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que determinou a averbação da indisponibilidade do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025